Tribunal: TJDFT
Processo: 0711456-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. BOMBEIRO MILITAR. TEMPUS REGIT ACTUM. RATEIO DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE BENEFICIÁRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente contra o acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do ato administrativo que negou o rateio de pensão, na forma do artigo 7o, 9o, §§1o, 2o e 3o, da Lei 3.765/60, na forma do artigo 36, §3o, I, da Lei 10.486/2002 além do pagamento das diferenças devidas desde a habilitação da pensão.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais a embargante, sustenta obscuridade no acordão, esclarecendo haver manifesta contradição na decisão embargada, a qual incorre em erro de julgamento ao aplicar norma diversa daquela adequada para disciplinar a matéria, em razão de equívoco fático, consistente em considerar revogada legislação que permanece vigente e que estava em plena eficácia na data do falecimento do instituidor da pensão militar. Postula o saneamento da obscuridade para julgar procedente o pedido recursal. Requer o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade no acordão no que tange à análise da legislação aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora sustenta ser viúva do ex-Major do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, falecido em 12/06/2025, com quem teve uma filha. Após o óbito, a pensão militar foi dividida entre os dependentes habilitados: a autora, a filha comum, três filhas de outros relacionamentos e a ex-esposa pensionada. Argumenta que o instituidor contribuía com adicional de 1,5% sobre seus proventos para assegurar os benefícios da Lei n. 3.765/1960, conforme art. 36, §3o, I, da Lei n. 10.486/2002. Por essa razão, defende que o rateio deveria seguir a legislação anterior, garantindo à viúva metade do benefício e a outra metade às filhas habilitadas, nos termos dos §§2o e 3o do art. 9o da Lei n. 3.765/1960. A sentença julgou improcedente, fato confirmado no acordão.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Na hipótese, não há obscuridade no acordão embargado. Verifica-se que os itens 6 e 7 são objetivos ao dispor que não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à preservação de situações já definitivamente constituídas, como o pagamento de valores incorporados. Logo, o regime jurídico aplicável à pensão militar é definido pela lei vigente na data do fato gerador, o óbito. Assim, inaplicável norma de rateio previsto na lei anterior por se tratar regime jurídico da garantia de manutenção dos beneficiários. A contribuição adicional garantiu o rol dos beneficiários não a forma de rateio.
7. Assim, não há que se falar em obscuridade ou erro in judicando no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes. O que pretende a parte embargada é rediscutir o mérito recursal, vedado em sede de Embargos de Declaração.
8. A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960, art. 9o, §§2o e 3o; Lei n. 10.486/2002, art. 36, §3o, I; CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.